Tribunal: TJDFT
Processo: 0704769-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIÁVEL. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÂO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pela VEPEMA.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) insuficiência de provas para condenação; (iii) desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas; (iv) redução da pena pecuniária face o reconhecimento do privilégio do art. 33, § 4o, da LAD.
III. Razões de decidir:
3. No caso, não há que falar em violação de domicílio, se, conforme depoimentos dos militares envolvidos no flagrante, o réu, ao notar a aproximação da viatura, saiu em desabalada carreira para dentro da residência, dispensando algo, sendo prontamente perseguido e detido pelos policiais, atitude que autorizar a entrada forçada no domicílio do suspeito para averiguação, independentemente de autorização do proprietário ou morador. Precedentes.
4. A absolvição é medida que se impõe diante da ausência de elementos concretos a demonstrar, estreme de dúvidas, que as drogas apreendidas estivessem realmente em posse do réu ou mesmo que fossem destinadas à difusão ilícita, sendo que a condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando meros indícios.
5. Ainda que sejam fortes as evidências contra o acusado, conclui-se que a acusação não se encontra cabalmente comprovada e, frente às nuances do caso concreto, não possui idoneidade para fundamentar uma decisão condenatória, de modo que a absolvição do acusado, com base no princípio do “in dubio pro reo” e no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo:
6. Preliminar rejeitada. Recurso provido.